Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. ART. 1.240-A, DO CC. ABANDONO DO LAR NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO ESTRANGEIRO. NECESSIDADE DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM A PROLE. AUXÍLIO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Nos termos do art. 1.240-A, do CC, incluído pela Lei no 12.424/11, “aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.

2. A separação de fato do casal não configura abandono do lar quando, mesmo apesar da mudança de residência do ex-marido para o estrangeiro, por força do cargo público que ocupava, foi mantido o vínculo com a prole comum, sendo prestado contínuo apoio moral e material. Precedentes.

3. Apelo não provido.